Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0737872-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia Apelados: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia D e s p a c h o Trata-se de petição (Id. 44562468) formulada pela apelante Hellen Rodrigues Gonçalves, por meio da qual manifesta sua intenção em desistir do recurso interposto. Nada a prover em relação à aludida petição. Em que pese o teor da regra prevista no art. 998, caput, do CPC, e a existência de precedentes oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido da viabilidade da homologação do requerimento de desistência recursal a qualquer momento (Acórdão no 1139354 e Acórdão no 668315), é preciso considerar que no caso em análise a ora peticionante não é a única recorrente, sendo certo que também está submetida a exame a apelação interposta pelas sociedades de advogados Adriano Borges Advogados e Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia. É perceptível, portanto, que o interesse na solução da presente demanda, que versa a respeito da declaração de nulidade de cláusula contratual e do arbitramento de honorários de advogado convencionais, não é exclusivo da peticionante. Diante desse contexto, iniciado o julgamento dos recursos, inclusive com o proferimento de voto pelo Relator em sentido contrário à pretensão recursal veiculada pela peticionante, seguido de pedido de vista, não se afigura mais oportuna a análise referente à desistência recursal, sob o risco de admitir-se, em casos de alegado exercício legítimo da faculdade prevista no art. 998, caput, do CPC, a possibilidade de manipulação do resultado do julgamento, situação que contraria os mais basilares princípios processuais. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSTORNOS RESULTANTES DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE APENAS UMA DAS PARCELAS CONTRATADAS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DECRETO-LEI No 911/1969. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO. INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. 1. Ação indenizatória promovida por devedor fiduciante com o propósito de ser reparado por supostos prejuízos, de ordem moral e material, decorrentes do cumprimento de medida liminar deferida pelo juízo competente nos autos de ação de busca e apreensão de automóvel objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. 2. Recurso especial que veicula pretensão da instituição financeira ré de (i) ver excluída sua responsabilidade pelos apontados danos morais, reconhecida no acórdão recorrido, por ter agido, ao propor a ação de busca e apreensão do veículo, em exercício regular de direito e (ii) ver reconhecida a inaplicabilidade, no caso, da "teoria do adimplemento substancial do contrato". 3. A prerrogativa conferida ao recorrente pelo art. 501 do Código de Processo Civil - de desistir de seu recurso a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido ou eventuais litisconsortes - encontra termo final lógico no momento em que iniciado o julgamento da irresignação recursal. Não merece homologação, no caso, pedido de desistência recursal apresentado após já ter sido proferido o voto do relator e enquanto pendia de conclusão seu julgamento em virtude de pedido de vista. Precedentes. 4. A teor do que expressamente dispõem os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora ou do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, pretender, em juízo, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O ajuizamento de ação de busca e apreensão, nesse cenário, constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta sua responsabilidade pela reparação de danos morais resultantes do constrangimento alegadamente suportado pelo devedor quando do cumprimento da medida ali liminarmente deferida. 5. O fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão pelo inadimplemento de apenas 1 (uma) das 24 (vinte e quatro) parcelas avençadas pelos contratantes não é capaz de, por si só, tornar ilícita a conduta do credor fiduciário, pois não há na legislação de regência nenhuma restrição à utilização da referida medida judicial em hipóteses de inadimplemento meramente parcial da obrigação. 6. Segundo a teoria do adimplemento substancial, que atualmente tem sua aplicação admitida doutrinária e jurisprudencialmente, não se deve acolher a pretensão do credor de extinguir o negócio em razão de inadimplemento que se refira a parcela de menos importância do conjunto de obrigações assumidas e já adimplidas pelo devedor. 7. A aplicação do referido instituto, porém, não tem o condão de fazer desaparecer a dívida não paga, pelo que permanece possibilitado o credor fiduciário de perseguir seu crédito remanescente (ainda que considerado de menor importância quando comparado à totalidade da obrigação contratual pelo devedor assumida) pelos meios em direito admitidos, dentre os quais se encontra a própria ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, que não se confunde com a ação de rescisão contratual - esta, sim, potencialmente indevida em virtude do adimplemento substancial da obrigação. 8. Recurso especial provido para, restabelecendo a sentença de primeiro grau, julgar improcedente o pedido indenizatório autoral.” (REsp no 1255179-RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, data de julgamento: 25/8/2015, publicado no DJe: 18/11/2015) Feitas essas considerações, a ora peticionante deve aguardar o prosseguimento do aludido julgamento, a ser promovido na 5a Sessão Ordinária da Egrégia 2a Turma Cível, designada para o dia 15 de março de 2023 (Id. 43722986). Publique-se. Brasília–DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator